Tribunal: TJBA
Processo: 8062745-25.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8062745-25.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ROSALVO FAUSTINO DE ARAUJO Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR – GAP. NÍVEL V. PARIDADE REMUNERATÓRIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia – SAEB, visando à implantação da Gratificação de Atividade Policial (GAP) no nível V nos proventos de aposentadoria do impetrante, policial militar transferido à reserva remunerada desde 2001. A parte impetrante alega que, mesmo após ter cumprido todos os requisitos legais para progressão até o nível máximo da GAP, a Administração não promoveu a devida elevação da gratificação, afrontando o princípio da paridade entre ativos e inativos, além do direito adquirido. 2. Requereu, assim, a concessão da medida liminar e, no mérito, a confirmação da ordem para a implantação da GAP nível V, com o pagamento das diferenças vencidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o mandado de segurança para discutir a progressão da GAP nos proventos de policial militar inativo; (ii) estabelecer se incidem as causas de decadência, prescrição ou inadequação da via eleita; (iii) determinar se há direito à percepção da GAP no nível V à luz da legislação estadual e do princípio da paridade remuneratória. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A via mandamental mostra-se adequada, pois o pedido está fundado em ato administrativo concreto que nega a elevação da gratificação, não se tratando de impugnação a lei em tese, conforme decidido nos autos. 5. Afastam-se as alegações de decadência e prescrição, por se tratar de relação de trato sucessivo, cujas parcelas se renovam mês a mês. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no voto, além da aplicação da Súmula 85 do STJ. 6. A Gratificação de Atividade Policial Militar – GAP, instituída pela Lei Estadual nº 7.145/1997 e alterada pela Lei nº 12.566/2012, possui natureza geral e impessoal, destinada a todos os policiais militares, considerando os riscos da atividade e outros fatores objetivos. 7. A própria Administração já reconheceu parcialmente o direito ao conceder a GAP no nível II ao impetrante, o que evidencia o cumprimento dos pressupostos básicos da gratificação. A ausência de majoração, conforme servidores da ativa, revela omissão da Administração Pública, configurando violação ao princípio da paridade remuneratória assegurado pela Constituição Federal (art. 40, § 8º, na redação anterior à EC 41/2003) e pelo art. 121 da Lei Estadual nº 7.990/2001. 8. Os contracheques constantes dos autos (IDs 71139363 e 71139364) demonstram que o impetrante não recebe gratificação de função, afastando a alegação de vedação à cumulação. 9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que as gratificações concedidas indistintamente aos servidores ativos devem ser estendidas aos inativos, em observância à paridade constitucional, conforme precedentes citados no voto (RE 590.260/SP; RMS 46.673/PB; AI 441889/PR). 10. A decisão do Tribunal de Justiça da Bahia nos autos da Arguição Incidental de Inconstitucionalidade nº 0309259-14.2012.8.05.0000 não impede o reconhecimento do direito à paridade nos casos em que a vantagem, na prática, é concedida indistintamente a todos os policiais militares da ativa, sem análise individual de desempenho funcional. 11. O Estado da Bahia não demonstrou a existência de processo administrativo individualizado para concessão da GAP aos ativos, nem comprovação do cumprimento de requisitos funcionais específicos por esses servidores, reforçando a tese de que a gratificação é, na prática, de caráter geral. 12. A ausência de previsão orçamentária não pode ser invocada como óbice à efetivação de direito legalmente reconhecido, especialmente quando se trata de cumprimento de normas constitucionais e legais já vigentes. A decisão judicial apenas reconhece o direito à correta aplicação da legislação de regência. 13. O pedido de compensação de valores eventualmente já pagos deve ser observado na fase de cumprimento de sentença, conforme ressalvado na decisão. 14. Incidência de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e a correção monetária pelo IPCA-E até 09/12/2021, a partir de quando a atualização monetária e incidência de juros legais deverá seguir a regra do art. 3º, da Emenda Constitucional n.º 113/2021, com aplicação da SELIC. IV. DISPOSITIVO 15. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput; 37, XIV; 40, § 8º (redação anterior à EC 41/2003); 169, §1º, I e II; EC 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.145/1997; Lei Estadual nº 12.566/2012; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1.327.257/RJ, 2ª Turma, j. 16.05.2019, DJe 23.05.2019; STF, RE 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 24.06.2009, DJe 22.10.2009; STJ, RMS 46.673/PB, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 18.11.2014, DJe 24.11.2014; STF, AI 441.889/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 21.10.2014, DJe 11.11.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8062745-25.2024.8.05.0000, em que figuram como impetrante ROSALVO FAUSTINO DE ARAUJO e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .